Tribunal: TJMT
Processo: 1011319-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011319-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
DANIEL HOEFEL MORANDINI e OUTROS
AGRAVADO(S):
ADILSON MATSCHINSKE e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por DANIEL HOEFEL MORANDINI e OUTROS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dr. Cássio Luís Furim, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1005109-30.2018.8.11.0045 ajuizada em face de ADILSON MATSCHINSKE e OUTROS, que indeferiu o pedido de tutela de provisória para outorgar a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide.
Os agravantes aduzem que na origem ingressaram com ação de obrigação de fazer contra os agravados, buscando, como tutela de urgência, que os réus fossem obrigados a outorgar a escritura pública do imóvel que venderam, sobretudo a fim de preservar este bem de uma possível expropriação do patrimônio dos réus, pelo risco existente retratado nas inúmeras execuções ajuizadas contra eles.
Dizem que “há chances de falecimento dos agravados, sobretudo neste momento peculiar causado pela pandemia do COVID-19, já que os mesmos integram o grupo de risco, além do fato de que os agravados respondem por diversas execuções na justiça, podendo, a qualquer momento, serem expropriados do imóvel por outras dívidas já executadas” (sic).
Alegam que “já houve o pagamento integral das parcelas pelos agravantes, não podendo ser impedidos da respectiva outorga da escritura pública do imóvel que adquiriram através da compra e venda celebrada” (sic).
Além disso, destacam que “existe o fato de que, devido à natureza da atividade desenvolvida pelos agravantes (produtores rurais), eles precisam oferecer bens à garantia para obter empréstimos, sendo que o imóvel que compraram e pagaram não podem indicá-lo em garantia porque ainda não foi transferida a propriedade para seus nomes” (sic).
Requerem seja deferida a tutela recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019 do novo CPC, suspendendo os efeitos da decisão ora agravada, para determinar aos agravados que outorguem de imediato a escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide aos agravantes.
Subsidiariamente, se necessário, oferecem como garantia o próprio imóvel objeto da lide, ou outro imóvel diverso pertencente aos mesmos, sendo o “Imóvel rural no 05, com a área de 66,7991 ha, localizado no município de Santa Rita do Trivelato/MT, registrado na matrícula no 18.132 junto ao CRI da comarca de Nova Mutum/MT, avaliado na quantia total de 33.399,55 sacas de soja de 60 kg, ou seja, na presente data na quantia de R$ 3.256.456,12 (três milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e doze centavos)” (sic).
Preparo recursal recolhido sob o Id. 43879980.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que, de início, os agravantes buscam determinação judicial para a imediata outorga de escritura púbica de compra e venda do imóvel objeto da lide de origem.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Na decisão agravada o magistrado de primeiro grau registrou que:
“(...) A antecipação dos efeitos da tutela de urgência tem como escopo a efetividade do resultado do processo, para salvaguardar o direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que não pode esperar.
(...)
O disposto na exordial, informa que a parte Requerente somente expediu notificação extrajudicial requerendo o cumprimento da obrigação nas datas de 13.03.2018 e 03.05.2018, sendo a lide proposta na data de 29.11.2018.
Ademais, a parte Requerida alegou exceção de contrato não cumprido, sob o fundamento de que não houve o cumprimento integral da obrigação de pagamento pelos Autores.
Nesta senda, denota-se que a alegação de descumprimento contratual não é contemporânea a propositura da lide, afastando, assim, o caráter imprescindível da medida, de modo que não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Acrescenta-se, também, o fato de a parte Requerida sustenta que não houve cumprimento integral do pagamento, portanto, controversa a probabilidade do direito.
O “mandamus” jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações da parte Autora, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da medida postulada, ou seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. (...)” (Id. 43811048).
Pois bem. De início convém ressaltar que o agravo de instrumento constitui recurso que limita-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou decidido pelo juízo de primeiro grau.
No caso em tela, a princípio verifica-se que não há qualquer ilegalidade/irregularidade na decisão recorrida, inclusive mostra-se devidamente fundamentada na legislação e entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria.
Importante frisar que a irreversibilidade da medida pressupõe cautela em seu deferimento, razão pela qual se faz necessária uma análise mais detida dos elementos probatórios carreados aos autos em cognição exauriente, respeitado, inclusive, o contraditório (arts. 10 e 300, §3o, do Código de Processo Civil).
Como se vê, tudo indica que trata de medida de caráter satisfativo, a qual, se aplicada, esgota a prestação jurisdicional por corresponder à concessão de plano do provimento buscado ao final, portanto, neste momento de análise não exauriente entendo ser imprescindível colher a manifestação da parte contrária.
Além disso, não restou demonstrada a urgência da medida, e tampouco a existência de perigo de dano, como relatam os agravantes em suas razões, inclusive subsidiando este requisito em meras presunções, quais sejam, falecimento dos recorridos pela Covid-19 (que nem se encontram com a doença) e possíveis execuções com expropriação do imóvel objeto da lide.
A propósito, o entendimento jurisprudencial:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE IMEDIATA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA OUTORGA DE ESCRITURA - AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR, NESSA ETAPA PROCESSUAL, A EXISTÊNCIA DA URGÊNCIA DA MEDIDA, BEM COMO DO PERIGO DE DANO OU PREJUÍZO GRAVE - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A irreversibilidade da medida pressupõe cautela em seu deferimento, razão pela qual se faz necessária análise mais detida dos elementos probatórios carreados aos autos em cognição exauriente, respeitado o contraditório (arts. 10 e 300, §3o, do Código de Processo Civil), e em observância ao caráter satisfativo da medida, a qual, se aplicada, esgota a prestação jurisdicional por corresponder à concessão de plano do provimento buscado a final.” (TJMT - AI 1015818-31.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019) (sem destaques no original).
Assim, vislumbra-se, prima facie, a ausência dos pressupostos autorizadores para deferir o pleito antecipatório.
Desta maneira, nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora